Tribunal: STF
Processo: MI 6161
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DELEGADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PRETENSÃO DE OBTER A CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICIAL DE JUSTIÇA, ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL. 



    1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, da Magna Carta existência de dever constitucional de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos. Precedentes.



    2. O tempo de serviço prestado como oficial de justiça, por não permitir direta ilação no sentido da presença de risco inerente, conjura a existência de omissão inconstitucional, nos moldes defendidos pelo agravante. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.